Tribunal: TJSP
Processo: 2040792-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040792-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PATRICIA
CAROLINE CARVALHO, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040792-64.2020.8.26.0000 - Voto no 5862 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2040792-64.2020.8.26.0000
Agravante: PATRICIA CAROLINE CARVALHO
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 5862.
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu a gratuidade
da justiça. Justiça Gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física.
Documentos que apontam indícios de insuficiência financeira
para suportar o custo do processo. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
contra decisão que lhe indeferiu assistência judiciária gratuita, apesar de sua falta de
capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Com base nisso, pleiteou a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para concessão
do benefício.
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso e dispensou-se a
intimação do agravado para contraminuta (fl. 55).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040792-64.2020.8.26.0000 - Voto no 5862 - F
3
Por certo que essa insuficiência deve ser comprovada pela
parte que pleiteia a concessão da benesse processual e, analisando os documentos que
instruem o pedido, entendo que a agravante apresentou os requisitos para o deferimento do
benefício.
A presunção de veracidade prevalece, a menos que desde
logo haja indícios de que tenha o postulante renda suficiente para arcar com as despesas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
No caso, a agravante demonstrou que não tem vínculo formal
de emprego (fls. 42/45) e que não apresentou declaração de bens no exercício de 2019 (fls.
40/41)
Os extratos bancários de fls. 46/53 dão indicam sua
hipossuficiência financeira.
Não bastasse isso, a contratação de advogado particular não
obsta o deferimento do benefício, conforme Jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito
Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA Auxiliar de
enfermagem Presunção de pobreza da declaração da Lei no 1.060/50
Ausência de indicativos de capacitação financeira Elementos suficientes à
concessão do benefício Contratação de advogado particular que não obsta
deferimento Decisão reformada Prequestionamento Inexistência de violação
a quaisquer preceitos legais Propósito de oportuna interposição de recurso
extraordinário e/ou especial Recurso provido. (TJSP - 15a Câmara de
Direito Privado Agravo de Instrumento n° 2151149-87.2015.8.26.0000.
Rel. Des. Vicentini Barroso j. em 21/10/15).
Por fim, o ajuizamento em comarca diversa não é
incompatível com o pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça, uma vez
que o foro privilegiado é uma faculdade da autora para facilitar o acesso à justiça e não
impede que este opte, por exemplo, em eleger advogado de sua confiança em comarca
diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040792-64.2020.8.26.0000 - Voto no 5862 - F
4
Além disso, trata-se de autos digitais, em que a petição e o
acompanhamento processual podem ser feitos de qualquer local.
Portanto, não se verifica indício consistente para afastar
presunção relativa inerente à declaração de hipossuficiência, de maneira que a a agravante
faz jus ao benefício da gratuidade, para que não seja dificultado o acesso à tutela do seu
direito perante o Poder Judiciário.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator